Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720557-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO XAVIER JARDIM, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARCELO XAVIER JARDIM D E S P A C H O Em atenção à petição apresentada pelo Banco Bradesco ao ID 55286755, intime-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca da aventada modificação da causa de pedir. Após, venham os autos conclusos para prolação de Voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator